Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-23.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Proc. 1015542-23.2021.8.11.0002
Vistos etc.
Observo que a decisão de primeira instância, que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, nada foi dito a respeito dos documentos juntados nos autos, ou seja, em tese, não foram analisados, o que passo a fazer.
Verifico pelos holerites do Recorrente dos meses de julho e agosto de 2021, que é militar aposentado, bem como que recebeu a título de proventos o valor bruto de R$ 31.790,95 e que após os descontos restou-lhe o valor líquido de R$ 12.339,41. Além disso, ao que consta, o Recorrente é casado com a douta advogada que patrocina sua causa, que certamente também possui rendimentos mensais e esse fato também deve ser levado em consideração para fins concessão ou não da gratuidade da justiça.
Inclusive, verifico que somente no sistema PROJUDI consta que o Recorrente ajuizou 30 (trinta) ações, e mais 25 (vinte e cinco) ações no Sistema PJE, ou seja, é usuário constante dos serviços do Poder Judiciário, com mais de 50 ações ajuizadas e não quer suportar o preparo recursal.
Sendo assim, apesar das despesas comprovadas nos autos, entendo que neste caso o Recorrente não deve ser considerado hipossuficiente para ser desobrigado de efetuar o recolhimento do preparo recursal, em que pleiteia a majoração do valor da condenação a título de dano moral.
Por tais motivos, revogo os benefícios da gratuidade da justiça e concedo ao Recorrente o prazo de 48 horas para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de o seu recurso ser julgado deserto.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator